Tribunal: STF
Processo: ARE 1367365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA referente a veículos adquiridos mediante contrato de alienação fiduciária. Cobrança direcionada à instituição financeira. Impossibilidade de cobrança em relação àqueles onde a baixa do gravame junto ao SNG ocorreu antes da ocorrência do fato gerador. Regularidade da exação no que tange aos contratos em vigência, bem como quando ausentes provas minimamente seguras de que tais já tenham encerrado ou de alteração naquele banco de dados antes do 1º dia do exercício correspondente. Art. 6º, XI, §2º, da LE 13.296/08. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Sentença de procedência parcial mantida. Recursos conhecidos e não providos”. (eDOC 61, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, VI; 146, III, “a”; e 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ser aplicável ao caso o quanto decidido nos autos do RE-RG 727.851. 



    Sustenta-se que a parte recorrente (instituição financeira) é ilegítima para figurar no polo passivo da suposta obrigação tributária de IPVA, já que o devedor fiduciante é o sujeito passivo da relação jurídico-tributária concernente à exigência do IPVA quando os veículos são adquiridos em regime de alienação fiduciária. 



    Assevera-se que a Lei estadual 13.296/2008, ao estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, viola o texto constitucional, uma vez que trata de matérias reservadas à lei complementar.



    Afirma-se que o tribunal de origem, ao ratificar como contribuinte do IPVA o credor fiduciário, pessoa estranha à obrigação tributária, tornou válida lei local em confronto à lei federal. 



    Aduz-se a ilegalidade do artigo 1º, § 4º, da Lei 10.175/98, que determina a incidência da taxa SELIC na hipótese, que estipula que a taxa de juros sobre impostos não liquidados nos prazos legais não poderá ser inferior a 1% (um por cento). Afirma-se que o Estado de São Paulo adotou taxa de juros em percentual superior à Taxa Selic. Assevera-se afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece parcial provimento. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Quanto a esta última, a LE nº 13.296/08 estabelece que são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais (art. 6º, caput) o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título (inciso XI), sendo que a responsabilidade prevista em tal inciso é solidária e não comporta benefício de ordem (§2º). Tal lei é de caráter especial, não sendo aplicável, por conseguinte, a norma geral do artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. E é certo que “(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. 



    (…)



    Não se ignora o decidido pelo C. Órgão Especial deste Sodalício nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade 0055543-95.2017. Porém, os documentos juntados às fls. 236/251 não são aptos para demonstrar que, na data do fato gerador, os contratos de financiamento já haviam encerrado e assim afastar a cobrança”. (eDOC 61, p. 7-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Além disso, verifico que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Além disso, a parte alega que o Estado de São Paulo adotou taxa de juros em percentual superior à Taxa Selic. No tocante a esse ponto, verifico que assiste razão à parte.



    Com efeito, registro que esta Corte, no ARE-RG 1.216.078 (Tema 1.062), no âmbito da repercussão geral, tratou da possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Eis a ementa do julgado:



    ”Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1.216.078 RG, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.9.2019 ) 



    No caso em análise, não obstante o Tribunal reclamado ter assentado que o índice aplicável estaria em conformidade com aquela cobrada nos tributos federais (taxa SELIC), observo que o artigo 1º, § 4º, da Lei estadual 10.175/98 estipula que a taxa de juros sobre impostos não liquidados nos prazos legais não poderá ser inferior a 1% (um por cento).



    Nesses termos, verifica-se, na hipótese, afronta à jurisprudência desta Corte, firmada no âmbito da repercussão geral (tema 1.062). 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral, apenas para aplicação dos juros nos limites dos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente